Tribunal: CARF
Processo: 13971.000540/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000540/2006-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.118 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Embargante
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MALHAS RVB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado,
impõe-se sua rejeição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho , Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad,
Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão 3302-007.912, que negou provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No
2.449/88. LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS MOLDES DA
LC 7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ
estampado no REsp 1.115.501/SP no sentido de que a apuração do indébito de PIS,
em face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e 2.449/88 se
enquadra na hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000540/2006-51
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2006-51

lançamento para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC
7/70..
Segundo a Embargante, há omissão quanto à impossibilidade de compensação de
ofício pela Administração Tributário de débitos tributários não constituídos, ou seja, que
necessitam, a priori, serem constituídos.
Nos termos do despacho de fls. 545-548, os Embargos de Declaração foram
parcialmente admitidos para sanar a omissão quanto a necessidade de lançamento para
compensar saldos credores de um período com saldos devedores de outro período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o vício
admitido no despacho de
admissibilidade foi assim proferido:
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à
impossibilidade de compensação de ofício pela Administração Tributário de débitos
tributários não constituídos, ou seja, que necessitam, a priori, serem constituídos.
(...)
A questão foi abordada no tópico “Do Direito” do recurso voluntário, sendo,
basicamente, a alegação feita na peça recursal.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
O cerne do litígio diz respeito a necessidade ou não da fiscalização realizar lançamento
para o fim de exigir o débito tributário nos moldes previstos na Lei Complementar 7/70,
considerando a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos_lei no 2.445/88 e 2.449/88.
Sobre a matéria já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial
1.115.501/SP julgado na sistemática de Recursos Repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM
LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE
DIFUSO (DECRETOS- LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
(...) In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF), encampado
por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ), precedeu a declaração
incidental de inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério quantitativo da
regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2006-51

Destarte, a norma individual e concreta veiculada no lançamento tributário não
incorreu em erro, mas, sim, teve por fundamento legislação cuja presunção de
constitucionalidade não se encontrava maculada à época da constituição do crédito tributário.
Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do ato administrativo
do lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação
ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade
do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a
maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive,
encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:
"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a
inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem
assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
(...)
VIII à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do
Decreto-Lei n o 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei n o 2.449, de 21 de julho de
1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar n o 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores;
§ 2 o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a
existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.]
(...)"
Art. 19. Fica a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no
11.033, de 2004)
I matérias de que trata o art. 18;
(...).
§ 5 o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário,
conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
Ressalta-se, que este Conselho deve obediência às decisões prolatadas pelos Tribunais
Superiores na sistemática de Repercussão Geral e Recurso Repetitivo, nos termos do art. 62,
II, b I do RICARF, a saber:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
II que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
Por força regimental a qual este julgador está submetido, aplico o entendimento do STJ
estampado no REsp 1.115.501/SP no sentido de que a apuração do indébito de PIS, em face da
reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e 2.449/88 se enquadra na hipótese
prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se
exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC 7/70.”
Com razão, a embargante. A decisão do STJ refere-se à desnecessidade de se
constituir o credito tributário pela LC no 07/70 para se fazer a comparação com o
recolhido de acordo com os DL 2445/88 e 2449/88. Assim, basta calcular o valor
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2006-51

recolhido em DARF e comparar com o devido de acordo com a LC no 07/70,
fazendo a eventual repetição do saldo credor.
Contudo, a alegação da embargante é no sentido de que a RFB, além de
identificar os saldos credores, efetuou a compensação destes saldos com saldos
devedores de outros períodos, nos quais o valor recolhido foi inferior ao devido pela
LC no 07/70. Nesta situação, estaria caracterizada a compensação de ofício de
saldos devedores não declarados. Observa-se que esta situação foi também
verificada no despacho de diligência da DRJ, à e-fl. 395.
Contudo, em que pese a decisão recorrida merecer esclarecimentos, entendo
inexistir a omissão admitida no despacho de admissibilidade, senão vejamos.
Consta da decisão proferida pela DRJ o seguintes fundamentos para afastar o
direito da ora Embargante:
Segundo consta dos autos, a sentença proferida pela Justiça Federal no
processo no 99.20022268, que tratou da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos.
2.445/88 e 2.449/88 na apuração da contribuição PIS, reconhece a exigibilidade do
tributo calculado segundo Lei Complementar no 7/70 e dispositivos legais posteriores,
excetuados os Decretos-Leis. Não se encontra presente, portanto, a alegada restrição
aos períodos de apuração em que a contribuinte teria recolhido o tributo em valor
inferior ao devido, nos termos da decisão judicial.
Do exposto, extrai-se que transitou em julgado comando judicial que
reconheceu a existência de direito creditório relativo aos recolhimentos a maior com
base nos prolatados decretos-leis, ressaltando que o sujeito passivo ficaria sujeito à
tributação na forma da LC no 7/70 incondicionalmente.
Do comando da sentença, portanto, não é possível extrair, de plano, elementos
que respaldem a tese sustentada pela contribuinte, de que o provimento judicial
concedido teria restringido o período da apuração, impedindo o cômputo, na
compensação, dos períodos em que se verificassem saldo negativo pela insuficiência
de recolhimento calculado nos moldes da LC no 7/70.
Disso decorre que, seja para fins de apuração do crédito a compensar, seja
para fins de determinação de eventuais débitos em caso de recolhimento a menor,
devem ser aplicados os critérios da LC no 7/70.
Assim, não se afigura legitima a pretensão de aplicação parcial da LC no 7/70,
apenas para fins de apurar o crédito do contribuinte, desconsiderando-a para fins de
cobrança das diferenças nos períodos em que houve recolhimento a menor.
Ressalte-se que à apuração do indébito de PIS, em face da reconhecida
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e no 2.449/88, se enquadra na
hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento
para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC no 7/70.
Com efeito, sendo a Contribuição ao PIS tributo sujeito ao lançamento por
homologação, e tendo havido a formalização do crédito mediante instrumento de
confissão de divida, é devida tão somente a revisão e adequação dos cálculos, já que
é certa a ocorrência do fato gerador do tributo.
Este entendimento encontra amparo em diversos acórdãos prolatados pelo TRF
da 4a Região, decididos por unanimidade (AMS no 2007.70.09.0025190/ PR; AMS n°
2007.72.03.0009511/ SC; AMS no 2007.72.01.0011720), conforme ementa baixo
exposta:
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2006-51

TRIBUTÁRIO.
PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
RECONHECENDO
A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NoS 2.445/88 E 2.449/88.
COBRANÇA COM BASE NA LC 07/70. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1.Comando judicial preexistente que determinou o afastamento dos DLs no
2.445/88 e 2.449/88 e reconheceu o direito à compensação dos valores excedentes à
tributação na forma da LC no 07/70, com expressa determinação de aplicação desta
legislação.
2.Assim, não se afigura legítima, tampouco conforme ao comando judicial, a
pretensão de aplicação parcial da LC no 07/70, apenas para fins de apurar o crédito
do contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças nos
períodos em que houve recolhimento a menor. Quisesse a impetrante discutir essa
questão deveria ter utilizado dos recursos próprios naquela ação judicial ou mesmo
de ação rescisória daquele julgado.
3.Sendo o PIS tributo sujeito ao lançamento por homologação e tendo havido a
formalização do crédito mediante instrumento de confissão de dívida, é devida tão-
somente a revisão e adequação dos cálculos, já que inequívoca a ocorrência do fato
gerador do tributo.
4.Há muito os Tribunais têm afastado a tese de que a cobrança do PIS com
base na LC no 07/70 dependeria de lançamento de ofício, nos casos em que houve o
afastamento dos DLs no 2.445/88 e 2.449/88, porquanto trata-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação e os débitos já foram declarados pelo sujeito passivo.
(AMS no 2007.72.01.0011720, publicado em 04/09/2008) (grifo nosso)
Observe-se ainda que o STJ já possui orientação sedimentada, em sede de
recurso especial representativo de controvérsia (art. 543C do CPC), quanto à
apuração do indébito de PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos
DDLL 2.445/88 e 2.449/88.
Ficou decidido que o caso se enquadra na hipótese prevista no art. 144 do TN,
não havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito
tributário nos moldes previstos na LC 7/70. Eis a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO
FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM
SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88).
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO
DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE
DECLAROU
O
EXCESSO
E
QUE
OSTENTA
FORÇA
EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle
difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo,
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2006-51

tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida
ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, §
8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada,
entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da
norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário
(Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato
de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais
sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo
145, do CTN, prenuncia que o poder dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149,
do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do
prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança
do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN
("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."),
uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito
tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da
Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49,
pelo Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão o
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não
ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na
parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do
ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos
artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:
"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a
inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal,
bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII à parcela
da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei
no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988,
na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores; (...)
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2006-51

inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 11.033, de 2004) I matérias de que trata o art. 18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume),
máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução,
que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para
fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475B, 475H, 475N e 475I, do
CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPCe da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe
30/11/2010) (grifo nosso), Esta decisão tem sido utilizada no STJ para negar
seguimento a Recurso Especial em decisões de Tribunais Regionais que
correspondem ao entendimento exposto neste voto, referente a ilegitimidade da
aplicação parcial da LC no 07/70 apenas para fins de apurar o crédito do
contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças nos períodos
em que houve recolhimento a menor, como a colecionada abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS. COMPENSAÇÃO. TRIBUTO
RECOLHIDO COM BASE NOS DDLL 2.445/88 E 2.449/88. APURAÇÃO DO
INDÉBITO. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO NOS MOLDES DA LC 7/70.
DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO 1.115.501/SP. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E 284/STF. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 354
DO CC À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
960.239/SC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Resp
1.154.237/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Dje 29/06/2011)
Em resumo, extrai-se que a decisão proferida pela DRJ afastou o direito da
Recorrente por dois motivos: (i) o trânsito em julgado do comando judicial que reconheceu a
existência de direito creditório relativo aos recolhimentos a maior com base nos prolatados
decretos-leis, não impediu o cômputo, na compensação, dos períodos em que se verificassem
saldo negativo pela insuficiência de recolhimento calculado nos moldes da LC no 7/70, sendo,
assim, para fins de apuração do crédito a compensar, seja para fins de determinação de eventuais
débitos em caso de recolhimento a menor, devem ser aplicados os critérios da LC no 7/70; e (ii)
considerando a inexistência de restrição na ação judicial, não há necessidade de novo lançamento
para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC 7/70, nos termos do que
restou decidido no REsp 1.115.501/SP.
Em sede recursal, a Embargante não atacou especificamente a decisão proferida
pela DRJ, reproduzindo “ipsis litteris” suas alegações defesa. Ou seja, não trouxe em seu recurso
alegações quanto ao afastamento da restrição envolvendo a medida judicial, tampouco quanto ao
fato da decisão do STJ se referir à desnecessidade de se constituir o credito tributário pela LC no
07/70 para se fazer a comparação com o recolhido de acordo com os DL 2445/88 e 2449/88,
bastando, para tanto, calcular o valor recolhido em DARF e comparar com o devido de acordo
com a LC no 07/70, fazendo a eventual repetição do saldo credor, ao passo que suas alegações de
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.118 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000540/2006-51

direito seriam no sentido de que a RFB, além de identificar os saldos credores, efetuou a
compensação destes saldos com saldos devedores de outros períodos, nos quais o valor recolhido
foi inferior ao devido pela LC no 07/70.
Dado isso, a decisão embargada, seguindo o mesmo destino dado pela DRJ,
aplicou o entendimento proferido no RESP 1.115.501/SP, a teor da previsão contida no artigo
62, II, “b”, do RICARF, dentro dos limites do havia sido julgado pelo órgão “a quo”.
Somente em sede de Embargos é que a Embargante trouxe alegações de
inaplicabilidade do entendimento sedimentado no REsp 1.115.501/SP e de julgamento diverso
do objeto principal, considerando, para tanto, que a discussão do litígio envolve a compensação
de créditos com saldos devedores de outros períodos, nos quais o valor recolhido foi inferior ao
devido pela LC no 07/70, ao passo que a decisão do STJ (utilizada tanto pela DRJ quanto pelo
CARF) refere-se à desnecessidade de se constituir o credito tributário pela LC no 07/70 para se
fazer a comparação com o recolhido de acordo com os DL 2445/88 e 2449/88, dentro do mesmo
período de apuração.
Veja, as decisões de primeiro e segundo grau aplicaram para a solução do litígio o
entendimento proferido no REsp 1.115.501/SP, sendo que o argumento de inaplicabilidade desse
precedente, por ser diverso do objeto discutido aqui, veio somente em sede de Embargos de
Declaração.
Neste cenário, constatasse que a Embargante não recorreu especificamente dos
motivos determinantes que levaram a DRJ julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, inexistindo, ao meu ver, dialeticidade recursal, já que as razões invocadas no
recurso são completamente dissociadas dos motivos determinantes utilizados pela decisão de
primeiro grau.
Assim, considerando que o recurso voluntário não atacou especificamente os
motivos determinantes da decisão proferida pela DRJ, tampouco pleiteou eventual nulidade da
decisão recorrida por falta de análise da discussão principal, entendo inexistir a omissão alegada
pela Embargante, posto que não há omissão daquilo que não foi alegado.
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital